Tribunal: TJSP
Processo: 2227970-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Requerida condenada a indenizar por benfeitorias edificadas no lote que alienou, cujo contrato foi rescindido – Laudo pericial apurando valor certo e que não foi impugnado – Recurso que inova na impugnação e defende que as construções não desmembráveis reclamam deságio no valor da avaliação – Descabimento – Questão preclusa – A agravante foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Requerida condenada a indenizar por benfeitorias edificadas no lote que alienou, cujo contrato foi rescindido – Laudo pericial apurando valor certo e que não foi impugnado – Recurso que inova na impugnação e defende que as construções não desmembráveis reclamam deságio no valor da avaliação – Descabimento – Questão preclusa – A agravante foi intimada a se manifestar sobre o laudo e manteve-se inerte, não podendo agora combatê-lo, quando já homologado – Inexistência, ademais, de irregularidade da obra, mas sim de peculiaridade de existirem duas edificações no mesmo lote, bastando o desfazimento de uma – O fato de essa segunda edificação não impactar no preço de eventual revenda a terceiro, não desonera a agravante de indenizar as agravadas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.